Tribunal: TJSP
Processo: 1037867-32.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão dos autores ao reembolso de despesas de fornecimento e água e taxa condominial paga em relação a período no qual o promitente comprador não exerceu posse sobre o imóvel – Obrigação de pagamento que surge para o adquirente a partir da imissão na posse do imóvel – Precedente do STJ em sede de Recurso Repetitivo –

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE COBRANÇA. Pretensão dos autores ao reembolso de despesas de fornecimento e água e taxa condominial paga em relação a período no qual o promitente comprador não exerceu posse sobre o imóvel – Obrigação de pagamento que surge para o adquirente a partir da imissão na posse do imóvel – Precedente do STJ em sede de Recurso Repetitivo – Reembolso devido com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa -Procedência bem decretada. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerido não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.